Tribunal: TJDFT
Processo: 0717307-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSIGNAÇÃO. LIMITE LEGAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPÇÃO DO CREDOR.

1. O § 3o do artigo 27 da Lei 10.486/2002 proíbe expressamente que os descontos autorizados ultrapassem o percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração do servidor militar.

2. O credor pode eleger o uso de processo de cognição para a satisfação da dívida, embora com base em título extrajudicial, nos termos do art. 785 do Código de Processo Civil.

3. A Cédula de Crédito Bancário possui natureza jurídica de título executivo extrajudicial, representando dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, conforme dispõe o caput do artigo 28 da Lei 10.931/04.

4. Devidamente comprovado pela parte autora o seu direito de receber os valores descritos nas cártulas, cabe ao réu demonstrar algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo capaz de neutralizar o pedido estampado na inicial, sob pena de ver a pretensão constante da peça vestibular julgada procedente.

5. Recurso provido.